Tribunal: TJSP
Processo: 1003947-59.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
1. Apelações. Demanda declaratória de inexigibilidade de dívida, com pedido cumulado de cancelamento de protesto e indenização de danos morais. 2. Sentença de procedência. 3. Decisão parcialmente modificada. 4. Saque de duplicata. Inexistência de compra e venda mercantil. Acordo sobre dívida anterior, cuja existência sequer foi demonstrada, não autoriza o saque dos títulos. 5. Protesto indevido.

Ementa:
1. Apelações. Demanda declaratória de inexigibilidade de dívida, com pedido cumulado de cancelamento de protesto e indenização de danos morais. 2. Sentença de procedência. 3. Decisão parcialmente modificada. 4. Saque de duplicata. Inexistência de compra e venda mercantil. Acordo sobre dívida anterior, cuja existência sequer foi demonstrada, não autoriza o saque dos títulos. 5. Protesto indevido. Dano moral configurado. 6. Valor da indenização arbitrada. Manutenção 7. Juros de mora incidentes sobre a data do protesto indevido por ser extracontratual a origem do ilícito. 8. Honorários advocatícios. Existência de condenação. Valor que deve servir de base de cálculo para a verba honorária, nos termos do art. 85, § 2o, do C.P.C. 9. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003947-59.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante/apelado AGRO
PASTORIL HARAS CARRERA LTDA, é apelado/apelante MURILO RAPHAEL DE
MELO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
CAMPOS MELLO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003947-59.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 76577 2/5
Ap. 1003947-59.2019.8.26.0073 Avaré 2a VC VOTO 76577
Apte.: Agro Pastoril Haras Carrera Ltda E Murilo Raphael de Melo.
Apdos.: os mesmos.
1.
APELAÇÕES.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, COM PEDIDO CUMULADO
DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO DE
DANOS MORAIS. 2. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 3.
DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 4. SAQUE DE
DUPLICATA.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPRA
E
VENDA
MERCANTIL. ACORDO SOBRE DÍVIDA ANTERIOR, CUJA
EXISTÊNCIA
SEQUER
FOI
DEMONSTRADA,
NÃO
AUTORIZA
O
SAQUE
DOS
TÍTULOS.
5.
PROTESTO
INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. 6. VALOR DA
INDENIZAÇÃO ARBITRADA. MANUTENÇÃO 7. JUROS DE
MORA
INCIDENTES
SOBRE
A
DATA
DO
PROTESTO
INDEVIDO POR SER EXTRACONTRATUAL A ORIGEM DO
ILÍCITO. 8. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA
DE CONDENAÇÃO. VALOR QUE DEVE SERVIR DE BASE DE
CÁLCULO PARA A VERBA HONORÁRIA, NOS TERMOS DO
ART. 85, § 2o, DO C.P.C. 9. RECURSOS DESPROVIDOS.
São apelações contra a sentença a fls. 219/222, objeto
de embargos de declaração rejeitados a fls. 228, que julgou procedente
demanda declaratória de inexigibilidade de título, com pedido cumulado
de cancelamento de protesto e indenização de dano moral.
Alega a ré que a sentença não pode subsistir, pois as
duplicatas decorrem de acordo a respeito de venda de animais. Afirma
que houve ajuste de parcelamento de dívida existente que as duplicatas
referem-se às parcelas inadimplidas. Entende não configurado o dano
moral e bate-se alternativamente pela redução da verba indenizatória.
Pede a reforma.
O autor também apelou. Argumenta que é caso de
majoração da indenização arbitrada na instância de origem. Sustenta que
os juros de mora devem incidir a partir da data do protesto indevido.
Postula ainda o arbitramento dos honorários advocatícios sobre o valor
do benefício econômico obtido.
Apresentadas
contrarrazões
aos
recursos,
com
preliminar de ausência de impugnação específica quanto ao apelo da ré,
subiram os autos.
É o relatório.
Cumpre inicialmente afastar a alegação de que o recurso
da ré não impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença. A ré
argumenta estar provada a causa para os saques da duplicata, o que
afastaria o decreto de inexigibilidade e a indenização pelos danos
decorrentes do protesto indevido. É o que basta.
Na sua inicial, o que o autor afirmou, em rigor, é que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003947-59.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 76577 3/5
desconhece a dívida que deu origem às duplicatas protestadas. Então,
cumpria à ré provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito alegado na inicial da demanda (art. 373, II, do
C.P.C.), visto que o autor não poderia mesmo provar a ocorrência de fato
negativo. Ele não poderia fazer prova negativa indefinida.
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles que têm
a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda de
identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos, “Comentários ao
Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p. 36).
Ressalte-se, por oportuno, que a moderna teoria da prova preconiza a
adoção de regra distributiva geral, segundo a qual “Corresponde la
carga de probar um hecho a la parte cuya petición (pretensión o
excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de acuerdo com la
norma jurídica aplicabe; o, expressada de outra manera, a cada parte le
corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a
la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera
que sea su posición procesal” (Hernando Devis Echandía, “Teoria
General de la Prueba Judicial”, apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico,
“O Ônus da Prova no Direito Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159,
p. 128). A repartição do ônus da prova deriva, em última análise, do
efeito jurídico que cada parte pretende obter de determinados fatos. Cada
litigante tem o encargo de provar os fatos dos quais depende a incidência
da norma que quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus
da Prova no Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa
doutrina salienta que tal modelo de distribuição dos ônus probatórios não
afrontava o disposto nos arts. 333 e seguintes do C.P.C. de 1.973 (cf.,
Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais dispositivos consagravam regras
gerais, que deveriam admitir as exceções decorrentes da norma
substancial cuja aplicação algum dos litigantes reclama (cf. Amaral
Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que tal entendimento também deve
ser mantido à luz do novo Código de Processo Civil. Assim, se a ré
pretendia o reconhecimento da existência da dívida impugnada deveria
ter provado a efetiva e regular assunção da obrigação pelo autor.
No mais, o que a ré alega em sua defesa é que as
duplicatas foram sacadas em razão de acordo para quitar dívida antiga
relativa à aquisição de animais (cf. fls. 125). Se é assim, não houve
nenhuma compra e venda mercantil, de modo que não poderia ter sido
sacada duplicata mercantil. Vale lembrar, antes de mais nada, que o
saque de duplicata depende não apenas da emissão de nota fiscal, mas
também da efetivação da compra e venda mercantil, e não, como no caso,
de suposto acordo celebrado entre as partes. Aliás, nem mesmo a
existência de acordo está provada, visto que os documentos a fls.
153/179 são unilaterais e não bastam para que se firme convencimento a
respeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003947-59.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 76577 4/5
Em resumo, é de rigor o reconhecimento de que o agir
da ré, que promoveu o protesto de títulos cujos saques não possuem
causa jurídica válida, foi injurídico e gera o dever de indenizar. Anote-
se ainda que há inequívoco prejuízo moral decorrente do protesto.
Relembre-se que atualmente já está pacificado o entendimento de que o
protesto ou anotação indevidos configura situação contrária ao direito,
certo que a melhor doutrina contemporânea entende que isso ofende um
direito da personalidade, além de atingir também normalmente direitos
patrimoniais (cf., a propósito, Flori Antonio Tasca, “Responsabilidade
Civil Dano Extrapatrimonial por Abalo de Crédito”, Ed. Juruá, 1a ed.,
2a tiragem, 1998, p. 133; Yussef Said Cahali, “Dano Moral”, Ed. RT, 2a
ed., 1998, p. 425 e seguintes). E a jurisprudência também proclama que a
inserção indevida em cadastro de devedores e o protesto indevido
impõem o dever de indenizar (cf. TJSP
JTJ 176/77, Rel. Des. Ruy
Camilo, 177/84, Rel. Des. Toledo Cesar). Nesse caso, o dano decorre in
re ipsa, ou seja do próprio registro irregular, consoante já se proclamou
no Superior Tribunal de Justiça ( Rec. Esp. 51.158-5/ES , 4a T., Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU 29.5.95, Rec. Esp. 332.622/RJ, 4a T.,
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 11.11.02), não sendo necessária prova
suplementar. Assim, já se proclamou no Superior Tribunal de Justiça em
casos análogos (AgRg. no Agravo de Rec. Esp. 168.798/PR, 4a T., Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJU 06.09.2012, AgRg. no Resp.
1.183.247/MT, 3aT., Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJU 20.08.2012,
AgRg. no Agravo de Rec. Esp. 161.799/SP, 3aT., Rel. Min. Massami
Uyeda, DJU de 02.08.2012).
Quanto ao valor da indenização, são necessárias
algumas considerações. É sabido que a indenização tem caráter dúplice,
tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à vítima (cf.
Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense Ed.,
1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed.
Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”,
Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua
Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do
Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126). Mas não se justifica
indenização quantificada em valor demasiadamente elevado para a
repercussão do dano. Montantes mais significativos devem ser
reservados para compensar e punir ofensas a bens imateriais que sejam
dignos de mais proteção. Os dissabores, os aborrecimentos que o autor
sofreu não o acompanharão pelo resto da vida, foram transitórios e seus
efeitos não perduram, ao contrário do que ocorre em casos de lesões
físicas irreversíveis ou em casos de perda de ente querido, ou ainda
quando se é vítima de algum crime contra a honra. Portanto, as
indenizações mais elevadas devem ser reservadas para esses casos em
que os danos são de maior expressão.
Além disso, deve ser sempre lembrado que qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003947-59.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 76577 5/5
fixação excessiva gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec.
Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p.
283). No Superior Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento
de que nesses casos, em princípio, o arbitramento não deve superar
importância equivalente a 50 salários mínimos (cf., a propósito, Rec.
Esp. 448.507/SP, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior; Rec. Esp.
296.555/PB, DJU 20.5.02, Rec. Esp. 431.230/PR, 4a T., Rel. Min. Barros
Monteiro, DJU 16.5.05; Rec. Esp. 750.002/PE, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves, 26.9.05; AgRg. no Ag. 669.402/RS, 3a T., Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJU 7.11.05; Rec. Esp. 295.130/SP, 3a T., Rel.
Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJU 4.4.05). O arbitramento deve
sopesar as circunstâncias do caso concreto.
Anote-se ainda que o valor do título ou do suposto
débito que deu origem à anotação é, em regra, irrelevante e não deve
servir de base à reparação, pois isso pode dar margem a distorções
inadmissíveis. Com efeito, se tal anotação tivesse por objeto um débito
no montante de R$ 1,00, certamente nenhum magistrado se contentaria
em arbitrar a indenização no seu valor, ou no do quíntuplo, décuplo ou
cêntuplo desse montante. Igualmente, se se tratasse de título de R$
1.000.000,00, arbitramento no quíntuplo, no décuplo ou no cêntuplo
também não observaria os limites da razoabilidade.
No caso em tela, sopesadas as circunstâncias do evento,
não é caso de majoração da indenização do prejuízo moral, visto que o
valor arbitrado na instância de origem está pautado por razoabilidade e
em conformidade com o usualmente arbitrado por esta Câmara em
hipóteses análogas, além de atender ambas as finalidades da indenização.
Esse montante deverá ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática
desta Corte desde a data da intimação do presente acórdão (Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça) e deverão incidir juros de mora de 1%
ao mês desde a data do protesto indevido, por se tratar de ilícito de
origem extracontratual (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça).
Observo, contudo, que ao contrário do que sustentado
pelo autor em seu apelo, a sentença não viola o que dispõe o art. 85, §
2o, do C.P.C., pois houve condenação ao pagamento de valor líquido,
devendo a verba honorária ser calculada sobre o respectivo valor.
Pelo exposto, nego provimento aos recursos.
Campos Mello
Desembargador Relator